Tribunal: TJMT
Processo: 1003417-93.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003417-93.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA INES SILVA - CPF: 483.522.171-00 (APELANTE), LEONARDO FOGLI BRANCO - CPF: 737.553.971-53 (ADVOGADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), MARIANA ROBERTA SILVA LOBO - CPF: 041.294.761-73 (APELANTE), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (APELADO), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003417-93.2016.8.11.0003

APELANTE: MARIA INES SILVA, MARIANA ROBERTA SILVA LOBO

APELADO: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE –
PEDIDO DE REINCLUSÃO DE DEPENDENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA -
VIOLAÇÃO À
IMAGEM, À INTIMIDADE OU À HONRA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“Nos termos da recente jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a negativa indevida de plano de saúde para cobertura das despesas com tratamento médico do segurado não configura, de imediato, dano moral indenizável, devendo a possível reparação ser verificada com base no caso concreto, diante da constatação de situação que aponte a afronta a direito da personalidade.”
(AgInt no REsp 1878771/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003417-93.2016.8.11.0003

APELANTE: MARIA INES SILVA, MARIANA ROBERTA SILVA LOBO

APELADO: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para confirmar a liminar que determinou que a ré providenciasse a
reintegração da segunda requerente na cobertura do plano de saúde para o fim específico de liberação da cirurgia de fechamento percutâneo (prótese de Amplatzer) e demais procedimentos dela decorrentes. Ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados na proporção de 50% para cada, com a ressalva de que as autoras são beneficiárias da justiça gratuita.

As apelantes aduzem que foram vítimas de ato abusivo da apelada e portanto fariam jus à reparação pleiteada. Pugnam pelo arbitramento dessa verba em R$ 25.000,00.

Contrarrazões no id. 69505082.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003417-93.2016.8.11.0003

APELANTE: MARIA INES SILVA, MARIANA ROBERTA SILVA LOBO

APELADO: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As apelantes afirmam que está comprovado o abalo

arguido e pugnam pelo arbitramento em R$ 25.000,00.

Nesse ponto, é importante destacar que não se trata de dano moral presumido (
in re ipsa
). Ademais, a negativa, por si só, não o gera, e não se verifica, nesta demanda, os requisitos autorizadores do enquadramento nessa hipótese, tendo em vista que não foi demonstrada a violação à imagem, à intimidade ou à honra das autoras (art. 5º, V e X, da CF/88).

Por conseguinte, não faz jus a essa reparação.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da recente jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a negativa indevida de plano de saúde para cobertura das despesas com tratamento médico do segurado não configura, de imediato, dano moral indenizável, devendo a possível reparação ser verificada com base no caso concreto, diante da constatação de situação que aponte a afronta a direito da personalidade.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1878771/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO APLICAÇÃO. CONTRATO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA DE DOENÇAS. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTOS PARA O TRATAMENTO. ILEGITIMIDADE.
DANO MORAL. INEXISTENTE.

1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não incidem nos contratos celebrados pelas operadoras de plano de saúde na modalidade de autogestão ou fechadas. Precedentes da Segunda Seção.

2. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, todavia, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade prevista na cobertura.

3. Consolidou a jurisprudência do STJ o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura para o tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário de plano de saúde por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, em razão de ser ele meramente exemplificativo.

4. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual. Precedentes.

5. Agravo interno e recurso especial parcialmente providos.

(AgInt no REsp 1682692/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019)

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021